Tribunal: TJPA
Processo: 0015795-16.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015795-16.2004.8.14.0301

APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, EDUARDO RAMOS ALBARADO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
S

DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELO

AUTOR/APELANTE E PELO

REPRESENTANTE DO
PARQUET.
ACOLHIDA.

RESTABELECIMENTO DA

TUTELA ANTECIPADA.

SENTENÇA DE

IM
PROCEDÊNCIA. PERÍCIA MÉDICA NÃO REALIZADA. INADMISSIBILIDADE. PROVA MÉDICA ESSENCIAL AO DESLINDE DA DEMANDA.

SENTENÇA

ANULADA
.
.

RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
MANTIDA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA.
RECURSO
S

CONHECIDOS E PROVIDOS
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam

os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público,

à

unanimidade de votos,

CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO,

para

anular a sentença

de primeiro grau, nos termos d
o voto d
a

Excelentíssima

Desembargador
a

Relator
a
.

Belém (PA),
30
de
agosto
de 2021.

Desa
.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator
a

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, e por EDUARDO RAMOS ALBARADO em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos da
AÇÃO

ORDINÁRIA COM

PEDIDO DE TUTELA

ANTECIPADA,

que

julgou improcedente o
s

pedido
s constantes da

inicial – ID.3347661, pág. 1/3.

Em sua narrativa exordial, o requerente

alega

que era servidor público
,

lotado na Guarda Municipal de Belém
, sendo que

em junho de 2001 começou a sentir os sintomas da Síndrome do Pânico, em razão do que passou a faltar no serviço, motivando contra si a instauração de Inquérito Administrativo com a abertura ocorrida em junho de 2003. Desde então afirma que teve a sua assistência médica suspensa junto ao IPAMB e o pagamento de seus vencimentos, de forma cautelar, que até a data da propositura da ação não havia resolvido a situação.

Afirma que seu advogado requereu a realização de uma perícia médica destinada à identificação da presença de psicotrópicos, o que foi negado, e apesar dos transtornos, tentou resolver o imbróglio de forma administrativa, sem sucesso. Ponderou que apesar de não ter sido exonerado até à época da propositura da demanda, não recebia sua remuneração desde o mês de março de 2003, tampouco, assistência médica, fato que tem lhe causado transtornos de moral e econômica e moral.

Ao final, requereu a antecipação de tutela antecipada para que ao

menos fosse restabelecido o pagamento de seu vencimento mensal, posteriormente seria discutido o pagamento das parcelas em atraso desde março de 2003, e que também lhe fosse concedido o direito de ser atendido no IPAMB, para que assim seja possível a realização da perícia médica para o diagnóstico da doença, seja concedida possibilidade de tratamento e somente após

essas providencias
, retornar
, então,

as atividades junto à Guarda Municipal de Belém. No mérito,

pugnou pela

proced
ê
n
cia

da ação.

Jun
tou documentos

– ID.

3347620 – Pág.8/43.

Citado, o Município de Belém apresentou contestação

– ID.
3347622 – Pág.1/6

e

Juntou documentos

ID.

3347622 – Pág.
7
,

e

ID.

3347628 – Pág.18.

O Ministério Público em 1º grau, manifestou-se pela procedência do pleito

–

I
D.

3347635 – Pág.1/5.

Proferindo a

sentença
, o MM. Juízo de primeiro Grau julgou improcedente os pedidos constantes da exordial -

I
D
.3347661 – Pág.1/3
.

Irresignado com os termos decisórios, o requerente interpôs Recurso de Apelação

-

I
D
.3347663 – Pág.1/6, argumentando que possui problemas clínicos, que só podem ser detectados através de um profissional de saúde, e é o próprio recorrido quem pode autorizar a realização do exame, citando que sofre de síndrome do pânico e que durante o Procedimento Administrativo Disciplina
, e que

não houve a garantia da ampla defesa.

Em contrarrazões, o apelado refutou os argumentos recursais em todos os seus termos -

I
D
.3347664 – Pág.1/7
.

O Representante do Ministério Público de Primeiro

Grau,

igualmente

interpôs Recurso de Apelação

- 3347715 – Pág.1/45,

arguindo
, preliminarmente,

a nulidade do feito por ausência de perícia psiquiátrica, pois em nenhum momento sequer foi determinada a realização de avaliação médica para confirmar ou negar a doença, apesar de existir diversos indícios no processo que indicam a existência da moléstia, oriundos de laudos médicos, prontuário médico de internação, dentre outros. Ressalta que a existência de dúvida quanto à condição patológica do servidor, deveria ter sido admitida a prova pericial, sendo indevido afirmar simplesmente que o autor não fez prova de sua condição extrajudicialmente, ademais, pondera que o julgamento improcedente da demanda, chancelou a possibilidade da Administração Pública subtrair os vencimentos do servidor antes do término do processo administrativo disciplinar, outrossim, que a decisão também em virtude de não ter deliberado sobre o atendimento médico, já que a pretensão tem por objetivo o pagamento dos estipêndios e a concessão de tratamento médico, o que incluía a realização de perícia médica.

Contrarrazões ao recurso do

Parquet

apresentad
as conforme ID.
3347717 – Pág.1/5.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito no Id. Num. 3420168 – Pág.1.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou

PELO CONHECIMENTO

e

PROVIMENTO DOS RECURSOS
, para declarar a nulidade da sentença objurgada, sendo imprescindível a realização de perícia judicial para melhor

esclarecimento dos fatos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
dos recursos.

Havendo preliminar aduzida pelo
Parquet
,

passo a examiná-la.

NULIDADE DA SENTENÇA
.

Alega o órgão ministerial que foi proferida a sentença sem a realização de perícia judicial, razão pela qual a sentença seria nula.

Entendo que merece acolhimento a preliminar aduzida pelas razões que passo a expor.

É oportuno lembrar que

o Procedimento Administrativo Disciplinar é o mecanismo pelo qual a Administração Pública exerce seu poder-dever, destinado à apuração de infrações funcionais e aplicar as penalidades aos seus agentes e àqueles que possuem uma relação jurídica com a administração. O PAD se desenvolverá em três fases, quais sejam: a instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão; o inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório; e por fim o julgamento, tendo respaldo na Lei Municipal n.º 7.502/90 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém), aplicável ao caso vertente.

Nesse sentido, a análise judicial perpassa pela legalidade dos atos

praticados, no que tange à garantia do devido processo legal ao acusado,
a
medida que a instauração de sindicância ou processo disciplinar destinado à apuração de inassiduidade habitual injustificada, é dever da autoridade administrativa, todavia, a averiguação das faltas funcionais que tem, por consectário, a aplicação de penalidades ao servidor, prescindem
de procedimento
administrativo que lhe garantam o devido processo legal.

Dessa maneira,
diante da ausência de perícia médica no âmbito administrativo, deveria a magistrada de piso ter submetido o servidor à realização de perícia judicial, no intuito de atestar a legalidade da penalidade aplicada. Portanto
não poderia a sentença, sem a realização de perícia médica judicial julgar
im
procedente o pedido
, todavia assim não procedeu.

Ressalte-se, por oportuno, que

se
destacam
na exordial
os seguintes pedidos: 1) pagamento dos estipêndios; e 2) tratamento médico, inclusive com perícia médica.

O segundo pedido não foi examinado pela sentença de primeiro grau, configurando a ausência de fundamentação, conforme estabelece o artigo 489, § 1º, IV c/c.
Portanto demonstrando a existência de nulidade manifesta, como já decidiu a jurisprudência,
verbis
:

Considerando nula a sentença: que decide apenas sobre um dos pedidos cumulados (JTA 105/ 316, 106/ 99, 121/ 335).

Neste sentido, há jurisprudência que demonstra a necessidade de realização de perícia médica para se atestar a certeza da incapacidade, senão vejamos:

Ao julgar improcedente e ação, ficou reconhecida a possibilidade de se subtrair os estipêndios antes
de uma decisão definitiva, contrariando o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, bem como houve omissão com relação à saúde do trabalhador.

A propósito, manifesta-se a jurisprudência:

REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – INASSIDUIDADE HABITUAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – ALCOOLISMO – DOENÇA MENTAL – PERÍCIA MÉDICA – TRATAMENTO DE SAÚDE – LICENÇA – DEMISSÃO – MOTIVO: DEVIDO PROCESSO: NULIDADE.1. A

apuração de faltas funcionais e, como consectário, a aplicação de penalidades devem se dar no âmbito do devido processo administrativo, assegurando ao servidor a ampla defesa e o contraditório.2
. Viola o devido processo administrativo disciplinar a omissão administrativa em submeter o servidor a exame pericial médico, havendo dúvida sobre sua higidez mental.3. Por vício quanto ao motivo, é nulo o ato de demissão por inassiduidade, se o servidor comprova que faltou em consequência de alcoolismo e que não lhe foi concedida licença

para tratamento de saúde.
(TJMG, AC
n.º 0439120060017001
, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 31/05/2016, Data da Publicação: 07/06/2016).

Portanto, não é razoável transferir ao servidor o ônus de prova sua condição patológica na esfera, quando se tem notícia que antes mesmo da conclusão do procedimento administrativo disciplinar, o servidor foi penalizado com a suspensão de seus vencimentos e da assistência médica pelo IPAMB, logo se observa que a decisão objurgada não possuía substrato fático para declarar a legalidade do ato demissionário, pois diante da ausência de perícia médica no âmbito administrativo, deveria o Magistrado de piso ter submetido o servidor à realização de perícia judicial no intuito de atestar a legalidade da penalidade aplicada, todavia, assim não procedeu.

Dessa maneira, a prova pericial se mostra essencial neste tipo de ação e, na ausência de sua realização, não se tem como aferir com segurança, se, efetivamente, o segurado permanece acometido de alguma patologia, e qual o nível de comprometimento que a sequela ou moléstia acarretou ao trabalhador devendo, em razão
desse lacuna
, os autos retornarem à vara de origem para que seja retomada a fase instrutória encerrada prematuramente.

Contudo, considerando o caráter alimentar do benefício,deve ser mantida a antecipação de tutela até ulterior reavaliação pelo juízo de origem.

Pelo exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO
,
para
ANULAR
a sentença
proferida pelo juízo de piso, nos termos da fundamentação apresentada no decorrer da presente análise.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA),
30
de
agosto
de 2021.

Desa
.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator
a

Belém, 16/09/2021